Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705209-97.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLOS FRANCA PEREIRA - MOVEIS USADOS - ME, USADAO TEM DE TUDO LTDA - ME AGRAVADO: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O CARLOS FRANCA PEREIRA - MÓVEIS USADOS - ME e USADÃO TEM DE TUDO LTDA - ME opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61721330. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator